Tribunal: TJSP
Processo: 2107410-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência Judiciária. Pessoa física. Menor portadora de autismo. Impossibilidade de afastamento, nesse contexto, da presunção relativa oriunda da Lei no 1.060/50 e do § 3o do art. 99 do NCPC. Benesse concedida.

Autora portadora de transtorno do espectro autista. Negativa de tratamento ABA prescrito pelo corpo clínico que a assiste. Tutela de urgência parcialmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência Judiciária. Pessoa física. Menor portadora de autismo. Impossibilidade de afastamento, nesse contexto, da presunção relativa oriunda da Lei no 1.060/50 e do § 3o do art. 99 do NCPC. Benesse concedida.

Autora portadora de transtorno do espectro autista. Negativa de tratamento ABA prescrito pelo corpo clínico que a assiste. Tutela de urgência parcialmente concedida. Diretoria Colegiada da ANS que entendeu pela inclusão das terapias em seu rol de procedimentos/tratamentos de cobertura obrigatória. Tratamento que deve ser prestado nos termos do relatório médico, sem limitações. Recurso provido.